Tribunal: TJDFT
Processo: 0717959-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717959-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ROMA AGOSTINI AGRAVADO: CSL ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANCAS LTDA, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Gustavo Roma Agostini em face da decisão (ID 26201779), proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF, na Ação de Rescisão de Contrato (Processo n.o 0703453-16.2021.8.07.0014), que indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos: (...) No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, porquanto não há prévia comprovação dos termos do ajuste celebrado entre as partes, relativamente às condições da portabilidade. Além disso, a respectiva quantia em dinheiro foi creditada em favor da parte autora, conforme ressaltado pela parte autora na causa de pedir. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à míngua de sua precoce demonstração, ainda que indiciária. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, a questão jurídica nuclear, relativamente aos termos da contratação do empréstimo somente poderá ser apreciada através da cognição judicial plena e exauriente e mediante o exercício do amplo contraditório. (...) Nas razões recursais (ID 26201777), o Agravante alega que foi realizado negócio com a oferta de vantagem financeira e liquidação dos Contratos no 867353703, no 86735982 e no 73953410551. Destaca que se trata de uma Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado, acrescido do prêmio de seguro e de IOF, a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$942,26 (novecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos). Acrescenta que recebeu R$ 44.729,34 (quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), dos quais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foram transferidos para CSL Assessoria Financeira e Cobranças Ltda, mediante a promessa de devolução. Sustenta que, em total descumprimento ao contrato celebrado, não teve a liquidação dos contratos citados, mas contraiu novo empréstimo, com o desconto de 5 (cinco) parcelas, sem contar o prejuízo de R$20.000,00 (vinte mil reais), porquanto não houve restituição do montante transferido. Invoca a responsabilidade solidária das instituições financeiras envolvidas no negócio, com base na Resolução 4.292/2013 do Bacen, que permite a transferência de operações de crédito, porém, veda a utilização de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade. Afirma que houve vício na prestação do serviço bancário e que, por esta razão, pretende a resolução do pacto, nos termos do artigo 475 do Código Civil. Ressalta os prejuízos financeiros suportados pelo pagamento das parcelas do empréstimo, o qual gera comprometimento significativo dos seus rendimentos. Requer a antecipação da tutela recursal para ser determinado ao Agravado se abster de efetuar os descontos na sua folha de pagamento decorrente da operação bancária noticiada como fraudulenta. No mérito, pede a confirmação definitiva da liminar. O recurso é tempestivo e a representação processual é regular. O preparo foi realizado (IDs 26201782 e 26201783). É o relatório. Decido Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017, do CPC e ter a hipótese vertente previsão no artigo 1.015, inciso I, do Codex processual[1]. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, consoante o artigo 1.019, I, do CPC[2]. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC[3], cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Vislumbra-se, na espécie, a necessidade de instauração do contraditório para verificar o envolvimento da instituição financeira na operação fraudulenta noticiada. Ocorre que a dilação probatória não se mostra possível pela via estreita deste recurso, por ser de cognição sumária. Em verdade, na fase prematura em que se encontra o feito principal inexiste demonstração sobre a aferição de vantagem indevida pelo Agravado com a possível falha na prestação do serviço bancário. Em contrapartida, há notícia de crédito do valor contratado. Neste aspecto, o r. decisum é prudente. No que se refere o perigo de dano, tem-se que o valor descontado não esvai os rendimentos do Agravante, conforme contracheque de janeiro/21 (ID 26201787, p. 61), se considerada a ausência de prejuízo ao mínimo existencial. Noutro giro, inobstante a urgência que a notícia de fraude bancária revela, tem-se que o perigo da demora não sustenta de forma isolada o deferimento da antecipação de tutela recursal. Isso porque este requisito deve ser cumulado com a plausibilidade do direito, inexistente na fase inaugural do processo originário e, igualmente, neste juízo recursal provisório. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se o Agravado, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Dispenso as informações do Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021, 22:27:55. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.